Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0738317-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITO MACEDO DE AMORIM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da decisão transitada em julgado exarada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1.493.780/DF (ID 59875989), a qual negou seguimento ao recurso extraordinário. Ciente da decisão transitada em julgado exarada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2597170/DF (ID 59875988), a qual não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Comunique-se ao Juízo da Execução Penal. 3. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator